Tribunal: TJMT
Processo: 1053870-83.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053870-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), NEVERTON APARECIDO GOSSLER LIMA - CPF: 004.789.371-05 (RECORRIDO), EDSON LUCAS SOARES DA SILVA - CPF: 048.939.431-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE PASSAGENS AÉREAS POR PLATAFORMA DIGITAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E NO ATENDIMENTO PÓS-VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. CANCELAMENTO DE RESERVA E REEMBOLSO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS REGRAS TARIFÁRIAS QUE JUSTIFIQUEM A RETENÇÃO DOS VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés à restituição de R$ 7.140,00 ao consumidor, referentes a valores pagos pela aquisição de passagens aéreas, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. O autor adquiriu passagens aéreas por meio de plataforma digital intermediadora, para viagem de Cuiabá/MT a São Luís/MA, mas, diante de alteração em sua escala de férias, buscou remarcar a viagem e, posteriormente, cancelar a reserva, sem êxito na obtenção de reembolso adequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa intermediadora de venda de passagens aéreas possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer se é legítima a retenção substancial dos valores pagos pelo consumidor diante do pedido de cancelamento da reserva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa intermediadora que participa da contratação e realiza atendimento ao consumidor no pós-venda integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

4.

A controvérsia não decorre de alteração operacional do voo pela companhia aérea, mas de dificuldades enfrentadas pelo consumidor na remarcação e posterior cancelamento da reserva, situações nas quais a intermediadora atuou diretamente.

5.

Os documentos demonstram que a contratação ocorreu na plataforma da recorrente e que os contatos posteriores foram realizados por seus canais de atendimento, evidenciando sua participação na gestão da relação contratual.

6.

Nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

7.

As rés não demonstram de forma clara e individualizada as regras tarifárias aplicáveis ao bilhete adquirido nem a metodologia de cálculo que justificaria a retenção substancial dos valores pagos.

8.

Incumbe ao fornecedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

9.

Em se tratando de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, sendo devida a restituição dos valores pagos diante da falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A empresa intermediadora de venda de passagens aéreas responde solidariamente perante o consumidor quando participa da gestão da contratação e do atendimento pós-venda.

2.

A retenção substancial dos valores pagos pelo consumidor exige demonstração clara das regras tarifárias aplicáveis e da forma de cálculo do reembolso.

3.

A ausência de comprovação das condições tarifárias que justifiquem a limitação do reembolso configura falha na prestação do serviço e autoriza a restituição dos valores pagos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1053870-83.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Decolar.com

Recorrido(s):

Neverton Aparecido Gossler Lima

Latam Airlines Group S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

- V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, determinando que as Requeridas efetuem o pagamento de forma solidária à parte Autora no importe de R$ 7.140,00 (sete mil cento e quarenta reais), corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do desembolso (efetivo prejuízo) e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 405 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação, e assim o faço com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, CPC.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou apenas como intermediador na venda das passagens, sem ingerência sobre regras de cancelamento, remarcação ou reembolso, atribuídas exclusivamente à companhia aérea. Defende a inexistência de falha na prestação do serviço e requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

A recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva ao argumento de que atuou apenas como intermediadora na venda das passagens aéreas, cabendo exclusivamente à companhia aérea a responsabilidade por regras de remarcação, cancelamento e reembolso. Invoca, para tanto, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula no 33 da Turma Recursal do TJMT.

Inicialmente, cumpre observar que a referida súmula trata de hipóteses de cancelamento ou remarcação de voos regularmente emitidos, situações relacionadas à execução do transporte aéreo propriamente dito.

A controvérsia dos autos, entretanto, não decorre de alteração operacional do voo pela transportadora, mas de dificuldades enfrentadas pelo consumidor na tentativa de remarcação e posterior cancelamento da reserva, bem como da retenção substancial dos valores pagos, contexto no qual a recorrente atuou diretamente no atendimento e condução das tratativas.

Com efeito, os documentos juntados aos autos demonstram que a contratação foi realizada diretamente na plataforma da recorrente e que os contatos posteriores do consumidor ocorreram por meio de seus próprios canais de atendimento, com registros de atendimento em 30/06/2025, 01/07/2025 e 15/07/2025, além de comunicação encaminhada em 21/07/2025 informando o encerramento de protocolos de alteração da reserva.

Assim, evidenciado que a recorrente participou da gestão da relação contratual e do atendimento pós-venda, não se mostra possível afastar sua responsabilidade perante o consumidor. Nessa hipótese, incide o disposto no art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, razão pela qual não há falar em ilegitimidade passiva.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor narra que adquiriu, por intermédio da plataforma da primeira requerida, passagens aéreas operadas pela corré LATAM, vinculadas à reserva n.o 658128283600, para viagem de Cuiabá/MT a São Luís/MA, com ida em 11/10/2025 e retorno em 18/10/2025, alegando desembolso total de R$ 7.515,78. Sustenta que, por alteração de sua escala de férias no trabalho, buscou remarcar a viagem, mas encontrou obstáculos reiterados, inclusive com apresentação de opções economicamente desvantajosas. Diante da ausência de solução satisfatória, passou a requerer o cancelamento da reserva e a restituição integral dos valores pagos, o que não foi atendido. Postula, assim, devolução dos valores e compensação por danos morais.

A ré, Latam, apresentou contestação sustentando que as cobranças decorrentes da remarcação estavam de acordo com as regras tarifárias aplicáveis ao bilhete adquirido, inexistindo ato ilícito ou dano indenizável.

Já a reclamada, Decolar, por sua vez, alegou sua ilegitimidade passiva, afirmando ter atuado apenas como intermediadora da venda, sem ingerência sobre políticas de cancelamento ou reembolso estabelecidas pela companhia aérea. No mérito, sustentou inexistência de falha na prestação do serviço.

Pois bem. Os documentos constantes dos autos demonstram que o autor adquiriu passagens aéreas por intermédio da plataforma da recorrente, vinculadas à reserva no 658128283600, para o trecho Cuiabá/MT – São Luís/MA, com ida em 11/10/2025 e retorno em 18/10/2025, tendo realizado desembolso total de R$ 7.515,78, conforme comprovantes de pagamento juntados aos autos.

Extrai-se do conjunto documental que, posteriormente à contratação, o autor buscou remarcar a viagem em razão de alteração em sua escala de férias, circunstância que motivou sucessivos contatos com a empresa intermediadora.

Consta registro de atendimento realizado em 30/06/2025, no qual o consumidor solicitou alteração das datas da viagem originalmente contratada, tendo sido informado acerca da ausência de disponibilidade para a nova data pretendida e da abertura de solicitação manual de alteração.

Na sequência, em 01/07/2025, novo atendimento foi registrado, desta vez por meio de aplicativo de mensagens, ocasião em que o consumidor reiterou o pedido de remarcação da viagem, indicando nova programação de voo para março de 2026, com partida de Cuiabá e destino diverso. Na oportunidade, foi informado que a solicitação seria encaminhada à companhia aérea para verificação de disponibilidade e cálculo de eventual diferença tarifária.

Todavia, os próprios documentos juntados aos autos indicam que as alternativas apresentadas ao consumidor estavam condicionadas ao pagamento de diferenças tarifárias e taxas adicionais, circunstância que motivou sua insatisfação e a subsequente tentativa de cancelamento da reserva.

Com efeito, há registro de atendimento datado de 15/07/2025, no qual o autor solicitou expressamente o cancelamento da reserva e o reembolso integral dos valores pagos, sendo informado pelo agente da própria recorrente que o reembolso estaria limitado às taxas de embarque, solução que não foi aceita pelo consumidor.

Ainda consta nos autos comunicação encaminhada pela recorrente em 21/07/2025, informando o encerramento dos protocolos de alteração da reserva, após solicitação realizada pelo próprio cliente via chat.

Paralelamente, o autor buscou resolver a controvérsia por meios administrativos, registrando reclamação junto ao Consumidor.gov.br, além de acionar o PROCON, sem que fosse apresentada solução efetiva pelas empresas envolvidas. Houve, inclusive, tentativa de solução por meio de procedimento pré-processual perante o CEJUSC, também sem êxito.

Por outro lado, embora as rés tenham sustentado que a cobrança de valores adicionais decorreria das regras tarifárias aplicáveis ao bilhete adquirido, não houve nos autos demonstração clara e individualizada das condições contratuais específicas da tarifa contratada, tampouco da forma de cálculo que justificaria a retenção substancial dos valores pagos pelo consumidor.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia às rés comprovar fato impeditivo ou modificativo do direito alegado pelo autor, notadamente demonstrando quais regras tarifárias autorizariam a retenção do montante pago ou a limitação do reembolso às taxas de embarque. Todavia, tal prova não foi produzida de maneira suficiente.

Ressalte-se, ainda, que se trata de relação de consumo, sendo aplicável o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor responde pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, independentemente da demonstração de culpa.

Diante desse contexto, não se verifica nos autos prova apta a justificar a retenção quase integral dos valores pagos pelo consumidor, razão pela qual se mostra adequada a restituição determinada na sentença, limitada ao montante de R$ 7.140,00, já considerada a dedução aplicada pelo juízo de origem.

Diante desse contexto probatório, mostra-se legítima a restituição dos valores pagos, nos termos reconhecidos na sentença.

Ante ao exposto, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento
. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026